Tribunal: TJBA
Processo: 8004318-58.2022.8.05.0112
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão julgador: MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-19
Data de publicação: 2025-10-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8004318-58.2022.8.05.0112 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: DELTA CONTABILIDADE SC LTDA e outros (2) Advogado(s): GABRIEL MENDES MASCARENHAS, HANNA AMAZONAS ARAUJO MORAIS APELADO: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA Advogado(s):EDUARDO ARGOLO DE ARAUJO LIMA, RICARDO LUIZ SANTOS MENDONCA ACORDÃO DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL, BANCÁRIO E DO CONSUMIDOR. RECURSO DE APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO BANCÁRIO DE CAPITAL DE GIRO COM PRAZO SUPERIOR A 365 DIAS. EXECUÇÃO PELO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A. UTILIZAÇÃO INDEVIDA DO LIMITE DE CHEQUE ESPECIAL PARA QUITAÇÃO AUTOMÁTICA DE PARCELAS INADIMPLIDAS SEM AUTORIZAÇÃO EXPRESSA DOS MUTUÁRIOS. CLÁUSULA DE AUTORIZAÇÃO DE DÉBITO CONDICIONADA À EXISTÊNCIA DE FUNDOS SUFICIENTES. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA. PRÁTICA ABUSIVA CARACTERIZADA. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA BOA-FÉ OBJETIVA E AUTONOMIA DA VONTADE. COBRANÇA DE JUROS E IOF DE CHEQUE ESPECIAL. RENEGOCIAÇÃO CONTRATUAL COM ELEVAÇÃO DE TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS DE 1,5% PARA 1,9% AO MÊS. COMPARAÇÃO COM TAXAS MÉDIAS DO SISTEMA GERENCIADOR DE SÉRIES TEMPORAIS DO BANCO CENTRAL. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE COMPROVADA. PEDIDO DE CONDENAÇÃO POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ REJEITADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME Recurso de Apelação interposto contra sentença que julgou improcedentes os Embargos à Execução opostos contra execução de título extrajudicial decorrente de contrato de capital de giro firmado com o BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA. Os Apelantes sustentaram a impossibilidade de utilização do limite do cheque especial para quitar parcelas do empréstimo sem autorização expressa, alegaram onerosidade excessiva decorrente da elevação da taxa de juros remuneratórios na renegociação (de 1,5% para 1,9% ao mês), e questionaram a incidência de encargos do cheque especial demonstrados no extrato (ID 89964620). O Apelado requereu a condenação por litigância de má-fé. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) saber se a utilização do limite do cheque especial pelo banco para quitar parcelas do empréstimo de capital de giro, sem autorização expressa e específica dos mutuários, constitui prática abusiva, considerando que a Autorização de Débito (ID 89964624) condicionava o débito à existência de "fundos suficientes"; (ii) determinar se a elevação da taxa de juros remuneratórios de 1,5% para 1,9% ao mês na renegociação configura onerosidade excessiva e abusividade contratual; e (iii) verificar se há fundamento para condenação dos Apelantes por litigância de má-fé. III. RAZÕES DE DECIDIR A autorização para débito em conta corrente condicionada à existência de "fundos suficientes" não pode ser interpretada extensivamente para abranger o limite do cheque especial, que constitui linha de crédito adicional com encargos próprios e mais gravosos. A interpretação que alarga o conceito de "fundos suficientes" para incluir o cheque especial desvirtua a literalidade contratual e impõe onerosidade forçada sem anuência específica do consumidor, violando os princípios da autonomia da vontade e da boa-fé objetiva. A utilização do cheque especial para quitação de outro empréstimo implica assunção de nova obrigação financeira com diferentes custos e condições, exigindo consentimento informado do devedor. O Tema 1.085 do STJ, embora legitime débitos em conta corrente com prévia autorização, exige que essa autorização seja clara e específica para a modalidade de débito. Quanto à alegada onerosidade excessiva dos juros remuneratórios, a consulta ao Sistema Gerenciador de Séries Temporais (SGS) do Banco Central revelou que a taxa aplicada na repactuação (1,91% ao mês - ID 89964626) foi inferior à média de mercado para operações de capital de giro com prazo superior a 365 dias para pessoas jurídicas (1,95% ao mês), vigente à época da contratação (15/03/2016). A condenação por litigância de má-fé exige comprovação de dolo em tumultuar o processo ou alterar a verdade dos fatos. O mero exercício do direito de recorrer ou interpretação equivocada da lei não configura má-fé. Os Apelantes fundamentaram suas razões em teses jurídicas legítimas, não sendo verificada aleivosia ou propósito contumelioso. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso conhecido e parcialmente provido para declarar a ilegalidade da utilização do limite do cheque especial para quitar parcelas do empréstimo de capital de giro, determinando o recálculo da dívida com exclusão dos encargos decorrentes dessa utilização indevida. Mantida a sucumbência recíproca. Tese de julgamento: "1. A autorização para débito em conta corrente condicionada à existência de 'fundos suficientes' não abrange o limite do cheque especial, sendo necessária autorização expressa e específica para sua utilização na quitação de empréstimos. 2. A utilização não autorizada de cheque especial para pagamento de parcelas de empréstimo constitui prática abusiva, violando o princípio da boa-fé objetiva e impondo onerosidade excessiva ao consumidor. 3. A taxa de juros remuneratórios inferior à média de mercado para a modalidade contratual não configura abusividade, ainda que superior à taxa anteriormente praticada." Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 80, 81 e 85, §2º; CDC, art. 39, V e VI; CC, art. 205; CPP, art. 29, §1º. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo 1.085; STJ, Súmula 286; STJ, REsp 1.061.530/RS (Tema 27); TJ-SP, Apelação Cível 10009195120238260588, Rel. José Paulo Camargo Magano, j. 10/01/2025; TJ-DF, 07316573020228070016, Rel. Silvana da Silva Chaves, j. 24/04/2023. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8004318-58.2022.8.05.0112, em que figuram como apelante DELTA CONTABILIDADE SC LTDA e outros (2) e como apelada BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, em CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da relatora. Sala das Sessões, data da assinatura eletrônica. Maria do Rosário Passos da Silva Calixto Juíza de Direito Substituta de 2º Grau/Relatora